Tribunal: TJES
Processo: 5030189-97.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030189-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA ADRIANA GILES MEDEIROS
RECORRIDO: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA EXECUÇÃO. PRIVACAO DE BEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição de R$980,00, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral.
2. A autora contratou a ré para consertar freezer doméstico e pagou R$980,00, mas o equipamento voltou a apresentar vício, permanecendo inoperante por mais de 30 dias, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa.
3. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição do valor pago, afastando a indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço de conserto de eletrodoméstico essencial à vida doméstica, aliada à demora injustificada no reparo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovada a má prestação do serviço e a inércia do fornecedor em solucionar o vício, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no
CDC
, arts. 14 e 20.
6. A privação prolongada do uso de bem essencial (geladeira) ultrapassa o mero aborrecimento e causa efetivo sofrimento e frustração, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes. Montante fixado em R$ 1.000,00 é adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados na forma do art. 406 do
CC
.

Tese de julgamento:
“A falha reiterada na prestação de serviço de conserto de eletrodoméstico essencial, com privação prolongada de seu uso, configura dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030189-97.2022.8.08.0035

RECORRENTE:MARA ADRIANA GILES MEDEIROS

RECORRIDA: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA EXECUÇÃO. PRIVACAO DE BEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição de R$980,00, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral.
2. A autora contratou a ré para consertar freezer doméstico e pagou R$980,00, mas o equipamento voltou a apresentar vício, permanecendo inoperante por mais de 30 dias, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa.
3. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição do valor pago, afastando a indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço de conserto de eletrodoméstico essencial à vida doméstica, aliada à demora injustificada no reparo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovada a má prestação do serviço e a inércia do fornecedor em solucionar o vício, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no
CDC
, arts. 14 e 20.
6. A privação prolongada do uso de bem essencial (geladeira) ultrapassa o mero aborrecimento e causa efetivo sofrimento e frustração, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes. Montante fixado em R$ 1.000,00 é adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados na forma do art. 406 do
CC
.

Tese de julgamento:
“A falha reiterada na prestação de serviço de conserto de eletrodoméstico essencial, com privação prolongada de seu uso, configura dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
proposta por
MARA ADRIANA GILES MEDEIROS
em face de
VILA FRIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LTDA
. Alega a autora, em síntese, má prestação de serviço no conserto de sua geladeira, afirmando que, após o pagamento de R$980,00 e sucessivas tentativas de reparo, o produto permaneceu com vício, privando-a do uso de bem essencial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15715086) que julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a parte Requerida a restituir a Autora a quantia de R$980,00 (novecentos e oitenta reais), a qual deverá ser atualizada desde o pagamento (ID 20132636) e juros de mora a partir da citação. E por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15715093). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Sustenta a ocorrência de "desvio produtivo", tendo em vista o tempo despendido e as inúmeras tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, além do descaso da empresa ré.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, verifico que a sentença merece reforma.

Em síntese, a controvérsia gira em torno da
análise da existência
de dano moral indenizável em razão da falha na prestação de serviço de conserto de um eletrodoméstico (geladeira/freezer), que permaneceu inoperante apesar dos pagamentos realizados e das diversas tentativas de solução administrativa.

A recorrente colaciona aos autos mensagens trocadas com o requerido (IDs 15714448, 15714449 e 15714450), cujo teor demonstra a resistência do fornecedor em efetivar o serviço contratado. Verifica-se que a autora comprovou o pagamento de R$980,00 (IDs 15714446 e 15714447) sem que o bem lhe fosse devolvido em perfeito funcionamento, permanecendo por longo período privada de item essencial à vida doméstica.

A inércia da empresa em sanar o vício, mesmo após reiterados contatos, configura o desvio produtivo do consumidor e o descaso com o cliente. A conduta do réu submeteu a autora a um desgaste emocional que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A privação prolongada de uma geladeira, bem indispensável à conservação de alimentos, acarreta transtornos que atingem a dignidade da pessoa humana, configurando o dano moral
in re ipsa
ou, ao menos, fartamente comprovado pelas circunstâncias.

QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao
quantum
indenizatório, a doutrina e a jurisprudência balizar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica das partes; e 4) o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

No presente caso, sopesando tais critérios e as peculiaridades da lide, entendo que a fixação da indenização por danos morais no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
atende à finalidade de reparar o dano e inibir futuras condutas desidiosas por parte do fornecedor, sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido de danos morais, para
CONDENAR
o recorrido ao pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, nos moldes do art. 406. do Código Civil
.

Mantenho os demais termos da sentença quanto aos danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão do projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)